Tribunal: TJDFT
Processo: 0745570-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0745570-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se afere de consulta aos autos da ação executiva subjacente, da qual emergira o provimento aqui agravado, apreende-se que fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 771, p. único, e 487, inciso III, alínea “b, ambos do estatuto processual, e declarado extinto o processo, nos exatos termos do art. 354 do mesmo diploma legal, ante a homologação do acordo celebrado entre as partes[1], não tendo havido a imposição de custas aos litigantes. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, no agravo de instrumento formulado nestes autos, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento, não se revestindo de lastro o pedido de suspensão do trânsito do recurso. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 68288065.